Tribunal: STF
Processo: Rcl 8480
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-22
Data de publicação: 2011-06-22

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 08/STF - IMPOSSIBILIDADE - DECISÕES ADMINISTRATIVAS RECLAMADAS QUE FORAM PROFERIDAS EM DATA ANTERIOR À DA PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA FORMULAÇÃO SUMULAR - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



           - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal.



           Inexiste ofensa a enunciado constante de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, se o ato de que se reclama é anterior a referido pronunciamento sumular.